Tribunal: CARF
Processo: 13971.721652/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721652/2016-11
ACÓRDÃO
9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
KARSTEN S.A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/03/2008
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
DA COFINS. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O FIXADO PELO STJ
NO ERESP N.o 1.517.492/PR
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os
créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do PIS e da
Cofins, observado que tais créditos se revestem do caráter de subvenção
fiscal concedida por ente federativo em fomento a uma determinada
atividade econômica, não se tratando de acréscimo de faturamento ou
receita capaz de repercutir na base de cálculo das contribuições PIS/Cofins,
uma vez preenchidos os requisitos legais.

CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas no que se refere a aproveitamento de créditos
extemporâneos - necessidade de retificação do DACON e da DCTF, e no mérito, por maioria de
votos, em dar-lhe provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que lhe negou
provimento.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
2

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Contribuinte e pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional em face do Acórdão n° 3302006.569, de 27 de fevereiro de 2019, fls.
1.327/1.353, integrado pelo Acórdão de Embargos n.o 3302-013.823, de 16 de outubro de 2023,
fls. 1.487/1.500, assim ementados:

Acórdão 3302-006.569
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância.
O tratamento de resíduos, por decorrer de imposição legal, confere direito AO
CRÉDITO. Já os serviços de representação comercial, por se relacionar à venda e
ao pós-venda, não apresenta critérios da essencialidade ou relevância, o que não
lhe confere direito AO CRÉDITO.
CRÉDITOS DA NÃOCUMULATIVIDADE. REGISTRO EXTEMPORÂNEO. FALTA DE
RETIFICAÇÃO DE DCTD/DACON. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO POR OUTRO MEIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, o registro de crédito da Cofins somente é
permitido (i) adquirido os bens de revenda e os insumos aplicados na produção de
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
3
bens de venda ou na prestação de serviços, ou (ii) no mês em que incorrido os
encargos/despesas geradoras de crédito. Créditos extemporâneos podem ser
aproveitados mediante o aproveitamento de saldo credor, desde que
demonstrado o repasse do referido saldo, mediante retificações de DCTF e Dacon,
ou por outro meio, pelo contribuinte, caso em que podem ser superadas tais
retificações.
CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS
Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS são
considerados subvenções para investimento, desde que seja registrada em
reserva de lucros.
O crédito presumido do ICMS, quando vinculado a investimento, é estímulo fiscal
que não integra a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS.
MULTA. NÃO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da
legislação em vigor.
MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
O emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza o
julgador administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não
havendo desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio
da legalidade.
CRÉDITOS APURADOS. APROVEITAMENTO DE OFÍCIO.
A autoridade fiscal deve aproveitar de ofício os créditos da não-cumulatividade da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins sempre que verificar a existência de
saldo desses créditos no período em que ficar evidenciada infração à legislação da
aludida contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância.
O tratamento de resíduos, por decorrer de imposição legal, confere direito AO
CRÉDITO. Já os serviços de representação comercial, por se relacionar à venda e
ao pós-venda, não apresenta critérios da essencialidade ou relevância, o que não
lhe confere direito AO CRÉDITO.
CRÉDITOS DA NÃOCUMULATIVIDADE. REGISTRO EXTEMPORÂNEO. FALTA DE
RETIFICAÇÃO DE DCTD/DACON. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO POR OUTRO MEIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
4
Por expressa determinação legal, o registro de crédito do PIS somente é permitido
(i) adquirido os bens de revenda e os insumos aplicados na produção de bens de
venda ou na prestação de serviços, ou (ii) no mês em que incorrido os
encargos/despesas geradoras de crédito. Créditos extemporâneos podem ser
aproveitados mediante o aproveitamento de saldo credor, desde que
demonstrado o repasse do referido saldo, mediante retificações de DCTF e Dacon,
ou por outro meio, pelo contribuinte, caso em que podem ser superadas tais
retificações.
CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS
Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS são
considerados subvenções para investimento, desde que seja registrada em
reserva de lucros.
O crédito presumido do ICMS, quando vinculado a investimento, é estímulo fiscal
que não integra a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS.
MULTA. NÃO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da
legislação em vigor.
MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
O emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza o
julgador administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não
havendo desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio
da legalidade.
CRÉDITOS APURADOS. APROVEITAMENTO DE OFÍCIO.
A autoridade fiscal deve aproveitar de ofício os créditos da não-cumulatividade da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins sempre que verificar a existência de
saldo desses créditos no período em que ficar evidenciada infração à legislação da
aludida contribuição.

Acórdão 3302-013.823
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
Existindo omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se
o seu acolhimento para sanar os vícios contidos na decisão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
5
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DESNECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.637/2002, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas
e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito
extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação das
obrigações acessórias - DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a rigor, é
um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos
subsequentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DESNECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.637/2002, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas
e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito
extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação das
obrigações acessórias - DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a rigor, é
um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos
subsequentes.

Consta dos respectivos acórdãos:
Acórdão 3302-006.569
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, em lhe dar provimento parcial para reconhecer o
creditamento sobre tratamento de resíduos e para excluir as receitas de
subvenções para investimento de "Créditos Presumidos" de ICMS da base de
cálculo.

Acórdão 3302-013.823
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
6
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto
quanto à apreciação da glosa motivada por extemporaneidade dos créditos e a
omissão quanto à apreciação das provas referenciadas no relatório fiscal; ratificar
o reconhecimento do direito ao crédito sobre as despesas com tratamento de
resíduos, bem como a negativa do direito ao crédito sobre as despesas com
prestação de serviços de representação comercial; e retificar o erro material
constatado nas alusões feitas às “despesas de armazenagem e fretes”, quando na
realidade deveriam ser mencionadas as despesas com representantes comerciais
e tratamento de resíduos.

Síntese do Processo

Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 22/06/2016,
formalizando a exigência de Contribuições referentes ao PIS e da COFINS não cumulativos,
acrescidos de multa de ofício e juros de mora, no valor de R$ 13.875.749,99.
O Procedimento Fiscal teve início em 16/11/2015, com a ciência eletrônica,
mediante acesso ao DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DTE, pela contribuinte fiscalizada do
TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. O Termo de Início delimitou, inicialmente, que a
auditoria seria relativa ao tributo Imposto de Renda Pessoa Jurídica, dos anos 2011 e 2012, e das
contribuições PIS e COFINS, dos anos 2012 e 2013.
Posteriormente, o procedimento fiscal foi ampliado para análise das multas em
geral, relativas ao período de 2012 a 2014. A contribuinte foi cientificada, em 16/01/2016, da
ampliação, através do Termo de Intimação Fiscal n° 02. O presente Processo Administrativo é
relativo à apuração das contribuições PIS e COFINS. Como conclusão do procedimento, verificou-
se a prática de infrações à legislação tributária.
Conforme informação contida no TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL,
esta Auditoria obteve, no sistema SPED, os arquivos da Escrituração Contábil Digital (ECD),
relativos aos anos 2011 e 2012, bem como os arquivos EFD Contribuições, relativos aos anos 2012
e 2013. Posteriormente foram obtidas também as EFD Contribuições de 2014.
Foram apuradas as seguintes irregularidades:
 CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS:
utilização
de
créditos
de
período
anteriores/posteriores aos períodos corretos;
 SUBVENÇÕES: concessão de crédito presumido do ICMS devido ao Estado de
Santa Catarina, por força de Programa de Desenvolvimento firmado entre a
unidade federada e a fiscalizada;
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
7
 GLOSA DE CRÉDITOS: referentes às comissões pagas a representantes
comerciais.

A empresa KARSTEN S.A. tomou ciência do Auto de Infração por via eletrônica, em
28/06/2016 (folhas 169), e ingressou com impugnação em 28/07/2016, de folhas 173 a 205,
apresentando argumentos em relação aos seguintes assuntos:
 A prestação de serviços de representação comercial e de tratamento de
resíduos gera créditos de PIS e COFINS;
 Os créditos foram aproveitados tempestivamente;
 Equívoco manifesto dos Autos de Infração;
 Não incidem PIS e COFINS sobre créditos presumidos de ICMS;
 Os “créditos presumidos” de ICMS também têm natureza de subvenção para
investimento;
 O cumprimento das exigências para o recebimento da subvenção;
 Trata-se de subvenção para investimento, e não de subvenção para custeio;
ü Tratamento tributário das subvenções para investimento no âmbito do
Regime Tributário de Transição (RTT);
 A subvenção recebida não representa ingresso de receitas;
 Não incidiria tributação mesmo que fosse subvenção para custeio; ü
Impossibilidade da compensação de ofício da forma como realizada;
 Valor apurado unilateralmente pela Fazenda está incorreto;
 As multas devem ser afastadas.

A 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto, por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Entendeu a Turma que os custos com as comissões pagas aos representantes
comerciais, embora, em tese, sejam necessárias para a execução da atividade empresarial, não
são bens e serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviço, motivo pelo qual não é possível o creditamento da contribuição
ao PIS e da Cofins não cumulativa.
Entendeu a Turma também que os descontos de créditos extemporâneos, ou seja,
créditos de PIS e Cofins sobre despesas com armazenagem e fretes anteriores a 12/2011 e/ou
01/213, não podem ser solicitados pela contribuinte em outro período que não seja o originário
(art. 3°, parágrafo 1°, da Lei n° 10.833/20032 e o correlato da Lei n° 10.637/2002).
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
8
Se um determinado crédito não foi apurado no passado, existe sim a possibilidade
do seu aproveitamento de forma extemporânea. Contudo, para tal pretensão, obedecido o prazo
decadencial, a contribuinte, primeiro, tem que retificar os Dacon e as DCTF correspondentes, ou
melhor, retificar as declarações das competências dos créditos, para somente depois pleitear o
ressarcimento (dos créditos) naquelas competências (não em outra competência, como pretende
a contribuinte), em face do disposto no art. 11 das Instrução Normativa SRF n° 590, de 22 de
dezembro de 2005, e nos demais atos normativos que a sucederam.
Na impugnação, a impugnante não anexou Demonstrativos de Cálculos, nem
documentos fiscais probatórios de suas alegações — créditos de ICMS compensáveis da não
cumulatividade, tais como: notas fiscais e registros fiscais das notas fiscais de entrada, onde se
discriminam os valores totais das operações, as bases de cálculos do ICMS e o imposto destacado
nas notas fiscais de entrada.
Por esse motivo, ou seja, em face de a impugnante não ter demonstrado, por meio
de documentação contábil-fiscal, que os valores de ICMS das notas fiscais de entrada eram
compensáveis — ou seja, se houve cobrança de ICMS nas operações de entrada (ausência de
isenção, diferimento, não incidência etc) — o seu direito de ter revisto o auto de infração não
pode ser deferido, pois é ônus desta, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto n° 70.235/1972; art.
36 da Lei n° 9.784/1999; e art. 373 da Lei n° 13.105/2015, provar o direito legado e/ou o fato
modificativo ou extintivo.
Da análise da legislação estadual acima reproduzida, não vejo o "animus" do
subvencionador no sentido de subvencionar para investimento, há apenas uma obrigação
alternativa. Portanto, ao não atender as regras de subvenção de investimentos estabelecidas pelo
Parecer Normativo CST n° 112/78, não há como considerar o crédito presumido uma subvenção
de investimento.
Desta forma, concluo que o incentivo relativo ao crédito presumido de ICMS
concedido pelo Decreto Estadual, constitui, para os fins da legislação tributária federal, subvenção
corrente para custeio ou operação, devendo integrar a base de cálculo do PIS e da Cofins, visto
tratarse de receita para a qual não há expressa previsão legal de exclusão ou isenção, nos termos
da fundamentação da Solução de Consulta Cosit n° 336/2014.
Inconformada, a Contribuinte ingressou com recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, apresentando suas razões, de folhas 978 a 1.014.
Em síntese, foram alegados os mesmos argumentos apresentados na impugnação.
Em 25 de julho de 2018, através da Resolução n° 3302000.814, a 2a Turma
Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF entendeu necessária a conversão do
julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal proceda às seguintes providências:
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
9
1. Intimar a recorrente a comprovar o registro das subvenções em reserva de
lucros e as demais condições estabelecidas no artigo 30 da Lei n°
12.973/2014;
2. Oficiar à Administração Tributária da unidade federada fiscal sobre o
cumprimento das exigências de registro e depósito da documentação
comprobatória dos atos normativos e concessivos, observados os prazos
dispostos nas cláusulas do Convênio ICMS n° 190/2017 e a publicação no
Portal Nacional da Transparência Tributária no sítio eletrônico do CONFAZ.
Foi convertido o julgamento em diligência nos termos acima mencionados, com
elaboração de relatório fiscal ao final, abrindo prazo de trinta dias para manifestação da
recorrente nos termos do parágrafo único do artigo 351 do Decreto n° 7.574/2011, com posterior
retorno dos autos à Câmara.

A Turma Ordinária, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para
reconhecer o creditamento sobre tratamento de resíduos e para excluir as receitas de subvenções
para investimento de "Créditos Presumidos" de ICMS da base de cálculo.

A Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração (fls. 1.355/1.360) alegando
haver omissão no julgado consistente no fato de que o acórdão embargado aplicou a nova lei sem
tratar da possibilidade de supressão de instância., tendo ele sido rejeitado por ausência do vício
alegado, conforme Despacho de fls. 1.363/1.364.

A Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (fls. 1.438/1.441) alegando os
seguintes vícios no julgado:
1. Omissão quanto aos meios de prova apresentados, como planilhas mensais
com as memórias de cálculo de todos os Dacons, planilhas com a relação de
todas as notas fiscais que deram origem aos créditos e que, em momento
algum, restou consignado pela fiscalização o suposto fato de os créditos
terem sido utilizados em períodos anteriores;
2. Erro material ao afirmar que os créditos extemporâneos se tratavam de
despesas de armazenagem e fretes, quando na realidade se tratavam de
despesas com representantes comerciais e tratamento de resíduos;
3. Omissão quanto à compensação de ofício;
4. Erro material no dispositivo e no resultado do acórdão ao conhecer
parcialmente do recurso voluntário ou omissão por não expor qual a matéria
que não foi conhecida.
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
10

Os embargos da contribuinte foram parcialmente admitidos pelo Despacho de
Admissibilidade (fls. 1.459/1.463) “para sanar o lapso manifesto quanto à apreciação de glosa
motivada por extemporaneidade dos créditos e, caso ultrapassado, a omissão de apreciação das
provas já referenciadas no relatório fiscal, bem como o erro material ao afirmar que os créditos
extemporâneos se tratavam de despesas de armazenagem e fretes, quando na realidade se
tratavam de despesas com representantes comerciais e tratamento de resíduos”.

Os embargos foram acolhidos, por unanimidade, pelo acórdão n.o 3302-013.823,
sem efeitos infringentes, “para sanar o lapso manifesto quanto à apreciação da glosa motivada
por extemporaneidade dos créditos e a omissão quanto à apreciação das provas referenciadas no
relatório fiscal; ratificar o reconhecimento do direito ao crédito sobre as despesas com tratamento
de resíduos, bem como a negativa do direito ao crédito sobre as despesas com prestação de
serviços de representação comercial; e retificar o erro material constatado nas alusões feitas às
“despesas de armazenagem e fretes”, quando na realidade deveriam ser mencionadas as despesas
com representantes comerciais e tratamento de resíduos”.

A Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 1.538/1.561) em que suscita
divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias: 1) nulidade parcial do Acórdão que
julgou os Embargos de Declaração e do despacho recorrido, indicando como paradigmas os
Acórdãos n.o CSRF/01-05.134 e no 108-09.386; 2) Compensação de ofício/aproveitamento de
ofício de crédito, indicando como paradigmas os Acórdãos no 203-11.959 e 1302-000.312; 3)
Direito de crédito de PIS/COFINS sobre os serviços de representação comercial, indicando como
paradigma o Acórdão no 3202-000.226.

O Recurso Especial da Contribuinte teve seu seguimento negado pela Presidente da
3a Câmara da 3a Seção do CARF conforme razões expostas no Despacho de Admissibilidade (fls.
1.635/1.647).

A decisão foi atacada por meio do Agrado de fls. 1.686 a 1.694, sendo a negativa de
seguimento do Recurso Especial da Contribuinte confirmada pelo Presidente do CARF pelo
Despacho em Agravo de fls. 1.697 a 1.706.

Do Recurso Especial

Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
11
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 1.366/1.380) suscitando
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à exclusão da base de
cálculo da contribuição social do valor do crédito presumido de ICMS concedido pelo
contribuinte pelo Estado de Santa Catarina, por configurar subvenção de investimento,
indicando como paradigma o acórdão de n° 1302-003.230, tendo ele sido admitido pelo Despacho
de Admissibilidade de fls. 1.418 a 1.423.

Intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 1.445 a 1.456, juntamente
com os Embargos de Declaração de fls. 1.438 a 1.441.

Após a prolação do Acórdão n.o 3302-013.823 (Embargos de Declaração), a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou novo Recurso Especial (fls. 1.502 a 1.511)
suscitando a ocorrência de divergências jurisprudenciais de interpretação da legislação tributária
quanto: 1) aproveitamento de créditos extemporâneos - necessidade de retificação do DACON e
da DCTF, indicando como paradigma o acórdão n° 3301-001.999; e 2) despesas com tratamento
de resíduos, indicando como paradigmas os acórdãos n° 3402-001.088 e n° 202-19.127.

Este segundo Recurso Especial foi parcialmente acolhido pela Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção do CARF exclusivamente quanto à matéria aproveitamento de créditos
extemporâneos - necessidade de retificação do DACON e da DCTF, conforme Despacho de
Admissibilidade de fls. 1.515 a 1.524.

Intimada acerca da admissibilidade da nova matéria (fls. 1.534), a Contribuinte
deixou de apresentar novas contrarrazões.

Quanto às matérias admitidas, em síntese, argumenta a Fazenda Nacional:
 quanto à exclusão da base de cálculo da contribuição social do valor do
crédito presumido de ICMS concedido pelo contribuinte pelo Estado de
Santa Catarina, por configurar subvenção de investimento:
o o Decreto-Lei n° 5.844/1943, tratando de cobrança e fiscalização do
imposto de renda, adotou o conceito amplo de receita;
o estabelece o parágrafo 1° do art. 187 da Lei n° 6.404/1976 que as
receitas devem ser computadas, independentemente de realização
em moeda;
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
12
o se considera como receita bruta, para fins de determinação da base
de cálculo do PIS e da Cofins, todas as receitas auferidas pela pessoa
jurídica, da qual podem ser excluídos os valores legalmente
autorizados, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e
a classificação contábil adotada para as receitas;
o entre essas receitas se incluem as subvenções decorrentes de
incentivos fiscais, uma vez que tais quantias correspondem a um
“auxílio público” concedido a pessoas físicas ou jurídicas, sem
assunção de dívida ou obrigação, e com vistas a um fim público
(desenvolvimento regional);
o tais subvenções (de natureza tributária), caracterizadas pela renúncia
de receitas públicas ou restituição de valores, são receitas da
empresa;
o tanto o incentivo federal, quanto o estadual caracterizam-se como
subvenção, consideradas receitas e albergadas no conceito de
faturamento, devendo, portanto, ser incluídas na base de cálculo do
PIS e da COFINS, nos termos das Leis 10.637/02 e 10.833/03.;
 quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos - necessidade de
retificação do DACON e da DCTF;
o no regime da não-cumulatividade, a utilização de créditos não
aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser
precedida da revisão da apuração - confronto entre créditos e
débitos - do período a que pertencem tais créditos;
o os créditos extemporâneos devem ser utilizados para desconto,
compensação ou ressarcimento em procedimentos referentes aos
períodos específicos a que pertencem;
o em que pese o § 4o do art. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03
assegure ao contribuinte o aproveitamento do crédito em meses
subsequentes, esse aproveitamento não prescinde da devida
apuração, na forma do § 1o do mesmo artigo;
o a apuração de tais valores se dá justamente por meio das
declarações fiscais do contribuinte (IN SRF 384/2004, que instituiu a
DACON);
o ausente a prévia apuração do montante a ser aproveitado, mediante
a devida retificação da DCTF e DACON, não se pode ter como certa a
dedução de tais créditos extemporâneos pelo contribuinte. Até
porque, é mediante os acertos promovidos que a autoridade fiscal
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
13
pode identificar eventuais duplicidades no uso/apuração dos
créditos;
o a utilização do crédito pressupõe primeiro a sua apuração, com o
registro apropriado no DACON, sendo necessário ainda compensar o
crédito com débitos do próprio mês, e havendo saldo remanescente,
compensá-lo sucessivamente nos meses subsequentes.

O recurso foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 342/347.

Em suas contrarrazões, sustenta a Contribuinte, em síntese, que o recurso especial
não deve ser conhecido por ausência de prequestionamento quanto à matéria exclusão da base
de cálculo da contribuição social do valor do crédito presumido de ICMS concedido pelo
contribuinte pelo Estado de Santa Catarina, por configurar subvenção de investimento, bem como
pelo fato do acórdão recorrido possuir fundamento autônomo suficiente para a manutenção do
crédito.

Quanto ao mérito, argumenta que:
 os créditos presumidos de ICMS têm natureza de benefício fiscal concedido
aos contribuintes pelos estados ou pelo Distrito Federal, permitindo que os
beneficiários tenham condições de implantar ou ampliar suas atividades
empresariais.;
 os créditos presumidos de ICMS correspondem a um afastamento prévio de
custos/despesas, e não a faturamento/receita;
 o art. 14, caput e § 1o da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/00)
estabelece que os créditos presumidos tributários configuram incentivos
fiscais, correspondendo a uma renúncia de receita por parte do respectivo
estado;
 os créditos presumidos de ICMS também não constituem faturamento ou
receita para a Recorrida, pela insuperável razão de que não corresponde m a
um valor, bem ou direito que ela receba para integrar o seu patrimônio,
pois, conforme exposto, eles representam afastamento prévio de
custos/despesas futuros;
 a legislação confirma a inexigibilidade do PIS e da COF INS sobre as
subvenções para investimento, como se vê, por exemplo, no Parecer
Normativo CST no 112/78, e nas Leis n os 6.404/76 art 182 ), 10.637/02 (art.
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
14
1o, § 3o, X), 10.833/03 (art. 1o, § 3o, IX) IX), 11.941/09 (art s 18 e 21,
parágrafo único, I) 12.973/14 art. 30) e 4.506/64 (art. 44, IV).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, porém deve ser parcialmente conhecido.

No tocante à matéria exclusão da base de cálculo da contribuição social do valor
do crédito presumido de ICMS concedido pelo contribuinte pelo Estado de Santa Catarina, por
configurar subvenção de investimento, assim dispõe a ementa do acórdão recorrido:

CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS
Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS são
considerados subvenções para investimento, desde que seja registrada em
reserva de lucros.
O crédito presumido do ICMS, quando vinculado a investimento, é estímulo
fiscal que não integra a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e à
COFINS. (destaque nosso)

Quanto à matéria, o Acórdão indicado como paradigma n° 1302-003.230 está assim
ementado:

COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. BASE DE
CÁLCULO. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. INCLUSÃO.
Anteriormente à Lei no 12.973, de 2014, as receitas de subvenções para
investimentos integram a base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
15
PIS/Pasep, no sistema não cumulativo de apuração, diante da ausência de
previsão legal para a exclusão específica de ingressos dessa natureza.

Entretanto, verifica-se que

Desta forma, resta caracterizado o dissídio interpretativo necessário ao
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional nesta matéria, uma vez que a decisão
recorrida excluiu as receitas de subvenção da base de cálculo das contribuições sociais, enquanto
o paradigma julgou impossível tal exclusão.

Quanto à matéria aproveitamento de créditos extemporâneos - necessidade de
retificação do DACON e da DCTF, ao sanar o lapso manifesto quanto à apreciação de glosa
motivada por extemporaneidade dos créditos a decisão recorrida (Acórdão n.o 3302-013.823),
com lastro no Acórdão n° 9303-012.977, assumiu que “...a falta de retificação do Dacon ou da
DCTF não seria, como fator isolado, motivo suficiente para negar o direito ao crédito.”
E colmatando a omissão na apreciação das provas referenciadas no Relatório Fiscal,
julgou que “...em que pese a falta de retificação dos Dacons, as informações e documentos
apresentados mostram-se aparentemente consistentes e suficientes...” para fundamentar as
alegações recursais no sentido de que haveria nos autos provas capazes de superar a necessidade
de retificação dos Dacons, referindo-se a “...planilhas mensais com as memórias de cálculo de
todos os Dacons, planilhas com a relação de todas as notas fiscais que deram origem aos créditos
...”.

O Acórdão paradigma n.o 3301-001.999, por seu turno, apresenta a seguinte
ementa quanto à matéria:

CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de créditos extemporâneo de PIS não cumulativo está
condicionado a apresentação dos Dacon retificadores dos respectivos trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das
respectivas DCTF retificadoras.

Caracterizada a divergência interpretativa na aplicação da legislação tributária
conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte quanto à matéria aproveitamento de
créditos extemporâneos - necessidade de retificação do DACON e da DCTF.

Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
16
Do mérito

As matérias trazidas à análise desta 3a Turma da CSRF são:
1. exclusão da base de cálculo da contribuição social do valor do crédito
presumido de ICMS concedido pelo contribuinte pelo Estado de Santa
Catarina, por configurar subvenção de investimento
2. aproveitamento de créditos extemporâneos - necessidade de retificação do
DACON e da DCTF

1. Exclusão da base de cálculo da contribuição social do valor do crédito
presumido de ICMS concedido pelo contribuinte pelo Estado de Santa
Catarina, por configurar subvenção de investimento

Cinge-se a questão à definição da possibilidade de exclusão, ou não, da base de
cálculo das contribuições PIS e Cofins não cumulativos do crédito presumido de ICMS concedido
pelos Estados federados.

Sustenta a Recorrente pela impossibilidade de tal exclusão, por entender que tais
valores não se enquadram no conceito de receita tributável pelas contribuições sociais.

A matéria encontrava-se regulada pelos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei n.o
12.973/2014, acrescidos pelo art. 9o da Lei Complementar n.o 160/2017, verbis:
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 4o e 5o: (Parte mantida pelo Congresso Nacional)
"Art. 30. ..................................................................................
.................................................................................................
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados."
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
17
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII
do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a
data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que
atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o
desta Lei Complementar.

Desta forma, os benefícios fiscais de ICMS foram submetidos ao regime jurídico das
subvenções para investimento a partir da inclusão dos §4o e 5o ao art. 30 da Lei n.o 12.973/2014
pela Lei Complementar n.o 160/2017.

Não nos esquecemos da revogação do art. 30 da Lei n.o 12.973/2014 pelo art. 21,
inciso IV da Lei n.o 14.789/2023. Entretanto, esta revogação não pode produzir efeitos retroativos.

No âmbito judicial, a exclusão dos valores relativos aos créditos de ICMS concedidos
pelos Estados da base de cálculo das contribuições PIS e Cofins foi objeto de deliberação pelo
Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp 1958353/SC cuja ementa dispõe:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, DA CSLL, DO PIS E DA COFINS. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ENTENDIMENTO
FIXADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ NO ÂMBITO DOS ERESP N 1.517.492/PR,
DJE 1o/2/2018. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em que a parte
autora pretende provimento jurisdicional para afastar a inclusão dos créditos
presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ, da CSLL do PIS e da COFINS. Na
sentença a segurança foi concedida. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem
como do PIS e da Cofins, observado que tal crédito não caracteriza, a rigor,
acréscimo de faturamento capaz de repercutir na base de cálculo da
contribuição. Verifica-se ainda que a inclusão do referido crédito, na base de
cálculo dos referidos tributos, acaba por violar o pacto federativo, pois a medida
impõe uma limitação na eficácia de benefícios fiscais concedidos pelos estados.
Nesse mesmo sentido, destacam-se: (AgInt no AgInt no REsp n. 1.673.954/SC,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
22/6/2020, DJe 24/6/2020, AgInt no AgInt no REsp n. 1.657.064/PE, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe 4/5/2020 e
AgInt no REsp n. 1.813.047/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
18
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 17/3/2020). III - No mérito, compulsando
detidamente os autos, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem,
de que o crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo do IRPJ e CSLL,
tendo em vista que não caracteriza acréscimo de faturamento que repercuta na
base de cálculo da contribuição, vai ao encontro da jurisprudência do STJ. Nesse
sentido: AgInt no REsp 1.813.018/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 1o/10/2021; e AgInt no AREsp 1.898.563/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe
17/12/2021. IV - Registra-se que a novel legislação (Lei Complementar n.
160/2017), que acrescentou os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei n. 12.973/2014,
estabeleceu condições para excluir os benefícios fiscais de ICMS considerados
subvenção para investimento da base de cálculo da tributação incidente sobre o
lucro real. V - Deve ser afastada a tese da Fazenda Nacional sobre a aludida
incidência. VI - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1958353 / SC, RELATOR
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
13/06/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 15/06/2022). (destacamos)

Destaque-se não ser aplicável ao presente caso o entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 1.182, haja vista tal tema tratar da
inclusão ou não dos benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Destaque-se, ainda, que a matéria teve sua repercussão geral reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal em 27 de agosto de 2015, sem que tenha havido julgamento até a
presente data.

No caso dos presentes autos, cumpre frisar que o incentivo fiscal concedido pelo
Estado de Santa Catarina à Recorrida por força de Programa de Desenvolvimento, instituído por
intermédio do art. 21, § 10, incisos IX e X do Regulamento do ICMS.

O acordo firmado entre a Recorrida e o Estado de Santa Catarina foi comprovado
pelas cópias dos Certificados de registro e depósito SE/CONFAZ n.o 32/18, 45/18, 54/18 e 63/18
18, que certificam que o Estado de Santa Catarina efetuou o registro e depósito dos atos
concessivos na Secretaria Executiva do CONFAZ, estando todos eles devidamente publicados no
Portal Nacional de Transparência Tributária do CONFAZ.

Em resumo, o incentivo fiscal em tela é destinado ao desenvolvimento econômico
do Estado de Santa Catarina, razão pela qual tais créditos presumidos de ICMS não podem ser
tributados pelas Contribuições PIS e Cofins.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
19

Por entender que os créditos presumidos de ICMS tratados nos presentes autos se
revestem do caráter de subvenção fiscal concedida por ente federativo em fomento a uma
determinada atividade econômica, não se tratando de acréscimo de faturamento ou receita capaz
de repercutir na base de cálculo das contribuições PIS/Cofins, voto por negar provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.

2. Aproveitamento de créditos extemporâneos - necessidade de retificação
do DACON e da DCTF

A matéria apresenta consolidado posicionamento neste Colegiado apontando as
decisões mais recentes pela prevalência da tese fazendária (necessidade de retificação do DACON
para utilização de crédito extemporâneo).

A matéria, inclusive, encontra-se apta à elaboração de Súmula, podendo-se citar os
seguintes Acórdãos:
 9303-014.464, da relatoria do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho;
 9303-014.842, da relatoria do i. Conselheiro Vinícius Guimarães;
 9303-015.597, da relatoria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan;
 9303-016.051, da relatoria da i. Conselheira Denise Madalena Green.

No julgamento do Acórdão n.o 9303-014.842, em 14 de março de 2024 adotei
posicionamento em conformidade com a tese ora defendida pela Contribuinte, ou seja, que o
aproveitamento destes créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos DACON
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais, bem como das respectivas DIPJs e DCTFs retificadoras, ou, alternativamente, a
demonstração inequívoca, através de planilhas de apuração que reproduzam os mesmos cálculos
das planilhas integrantes dos Despachos Decisórios, sempre acompanhadas de livros e
documentos contábeis-fiscais que suportem as informações prestadas.

Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
20
Entretanto, após reestudar a matéria, alterei meu entendimento, passando a filiar-
me à corrente que entende ser indispensável a retificação da DACON para o aproveitamento dos
créditos extemporâneos.

Com efeito, o direito ao aproveitamento de créditos de COFINS incidentes sobre
custos e despesas com insumos empregados na produção de bens e/ou prestação de serviços
encontra-se expressamente previsto no art. 3o da Lei no 10.833/2003:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II — bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
III — energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
II — dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.

De forma complementar, o art. 74 da Lei no 9.430/1996 regula a possibilidade de
ressarcimento e compensação dos créditos apurados:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele órgão.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
21
(...)
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos
de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.

Diante da atribuição estabelecida à Refeita Federal do Brasil pelo § 12 do art. 74 da
Lei n.o 9.430/96, a Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, veio a detalhar os
procedimentos referentes ao ressarcimento e à compensação dos saldos credores do PIS e da
COFINS, ambos sob regime de incidência não cumulativa:

Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição
e a compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento
de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a compensação de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição constante do
Anexo I, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação
de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de
que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações
de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
22
(...).
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
(...).
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá: I - referir-se a um único trimestre-
calendário. II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre
calendário, líquido das utilizações por dedução ou compensação.

Desta forma, o ressarcimento dos créditos extemporâneos requer a apresentação
do PER/DCOMP, conforme estabelecido, sendo o preenchimento adequado dos demonstrativos
de apuração vital para que os créditos possam ser devidamente reconhecidos e compensados.

A DACON mensal vem a ser o instrumento legal para se apurar os créditos da
contribuição, devendo ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte.

Em complemento, a Instrução Normativa SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005,
prescreve o seguinte:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas
para o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar qualquer alteração nos créditos informados em demonstrativos
anteriores.

Dessa forma, a apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante a
retificação das declarações correspondentes, em especial a Dacon e a DCTF.

No presente caso, conforme demonstrado nos autos, o contribuinte não procedeu à
transmissão da DACON retificadora, inviabilizando a verificação da origem e legitimidade dos
créditos pleiteados.

Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.698 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.721652/2016-11
23
Diante do exposto, por entender ser necessária a apresentação da DACON e da
DCTF retificadoras para o aproveitamento dos créditos extemporâneos, voto por negar
provimento ao recurso da Contribuinte na matéria.

Dispositivo

Pelo exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas no que
se refere a aproveitamento de créditos extemporâneos - necessidade de retificação do DACON e
da DCTF, e no mérito, por dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1750
DF CARF MF
Original